Tribunal: STF
Processo: HC 229897
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Paulo do Amaral Cardoso em favor de Ronaldo de Lima Schaedler contra ato omissivo do Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.370.287/RS



    O impetrante narra (eDOC 1), em síntese, que “foi negado seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário na data de 16/03/2022, sendo que a decisão oportunamente seria publicada no DJE em 17/03/2022” e que “Entretanto, a referida divulgação em 16/03/22, bem com a publicação no Diário da Justiça Eletrônico do dia 17/03/22 encontram-se, apenas, movimentadas na consulta processual dos autos, SEM JAMAIS TER, EFETIVAMENTE, OCORRIDO A PUBLICAÇÃO NO DJE” (eDOC 1, p. 3)



    Alega também que diante disso, houve prejuízo ao paciente, considerando que o trânsito em julgado da decisão cominou na prisão do paciente. (p.7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a certidão de trânsito em julgado expedida nos autos do ARE nº 1.370.287/RS seja declarada nula para reabrir prazo à defesa.



    É o relatório.



    Decido.



    Sem razão.



    Constata-se do Diário de Justiça eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.portal.stf.jus.br), que no dia 16.3.2022 houve a disponibilização da decisão e no dia 17.3.2022 a efetiva publicação da decisão exarada nos autos do ARE 1.370.287/RS.



    Ademais, ressalto que a publicação está de acordo com a Resolução STF nº 700/2022.



    Portanto, não constato ilegalidade passível de correção pelo presente mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente